Tribunal: STF
Processo: ARE 1570885
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. O agravante limitou-se a reiterar os fundamentos do recurso extraordinário, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, à luz do princípio da dialeticidade recursal e do art. 932, III, do Código de Processo Civil.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O não enfrentamento específico dos fundamentos da decisão agravada caracteriza irregularidade formal e viola o princípio da dialeticidade recursal, que exige impugnação clara e detalhada dos motivos da decisão recorrida.



    4. O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se harmoniza com a Súmula 287 do STF, segundo a qual é inviável o conhecimento de agravo cuja fundamentação deficiente impeça a compreensão da controvérsia.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica conduz ao não conhecimento do agravo regimental (ARE 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio).



    6. A advertência quanto ao uso protelatório de embargos de declaração é cabível, diante da previsão do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, que autoriza a imposição de multa processual em caso de reiteração de recursos manifestamente infundados (MS 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental não conhecido.